Tribunal: TJDFT
Processo: 0004671-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004671-55.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a recorrida para esclarecer sobre a regularidade no recebimento do material incorporado pela SES/DF, nos termos clínicos e quantidades padronizados, consoante descrito na petição de ID 68645622 e no ofício de ID 68645623. Registre-se que, em caso positivo, o recorrente DISTRITO FEDERAL já esclareceu não possuir interesse no processamento do recurso extraordinário, acarretando o trânsito em julgado do acórdão objurgado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007